Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010846-65.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF APELADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, BENEDITO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA DECISÃO A apelante COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF requer a concessão da justiça gratuita, aduzindo, em síntese, que não possui qualquer ativo, seja financeiro, seja patrimonial, para arcar com o preparo recursal. Intimada, a apelante trouxe aos autos documentos para comprovar a alegada insuficiência financeira, tendo sido observado o devido contraditório, ocasião em que a parte autora rechaçou a argumentação da recorrente. É o relatório. Decido. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além do mais, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Veja-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Noutras palavras, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, a cooperativa recorrente juntou aos autos os seguintes documentos na tentativa de demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo: 1) relatório de execução de ordens judiciais (id. 23630027); 2) relatório de dívidas assinado por contador (id. 24143008); 3) pendências junto ao FGTS (id. 24143008 e seguintes). Não obstante tenha a apelante carreado aos autos extratos bancários referentes a determinações de bloqueios judiciais sobre sua conta bancária, bem como informações a respeito de débitos relacionados ao FGTS e certidão de contador informando dívidas da cooperativa, tais elementos não são suficientes a comprovar a efetiva e inequívoca impossibilidade financeira da recorrente, que inviabilize o recolhimento do preparo recursal. Não há nos autos comprovantes das operações patrimoniais ativas ou demonstrações de resultados dos últimos exercícios financeiros, tampouco balancetes contábeis atualizados que permitam aferir, de modo seguro, a real e atual condição financeira da apelante. Por se tratar de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade econômica, mesmo que sem finalidade lucrativa, caberia à apelante trazer aos autos elementos suficientes a demonstrar que, de fato, passa por dificuldades financeiras que a impedem de suportar os encargos processuais, o que, a meu ver, não restou caracterizado. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 07349300420188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA. INDEFERIMENTO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONCLUSÃO DA OBRA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCUMPRIMENTO. ESTATUTO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Incabível o deferimento de gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando não comprovada situação de penúria. (...) 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 738251, 20030111172307APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 225) (grifo nosso) Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos que apontem para a incapacidade financeira da apelante, o indeferimento do pedido em comento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora